Tribunal: TJES
Processo: 5001443-21.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001443-21.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELLY CRISTINA DE ALMEIDA LYRA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE BOLETO. BOLETO RECEBIDO POR MEIO DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES BÁSICAS ATINENTES AO CONTRATO NO BOLETO. AFASTADA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. JULGAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5001443-21.2022.8.08.0004

Recorrente: KELLY CRISTINA DE ALMEIDA LYRA DO NASCIMENTO

Recorrido: BANCO C6 S.A., BANCO PAN S.A. E BANESTES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8080554, 8080561 e 8080562).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
KELLY CRISTINA DE ALMEIDA LYRA DO NASCIMENTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugnam pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que houve o descumprimento da medida liminar a qual necessita de imposição de multa;
c)
que a autora caiu em um golpe pela internet;
d)
que há responsabilidade da instituição financeira por conta de caso fortuito interno;
e)
que deve ser julgado procedente os pedidos iniciais.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

Excluo o Banestes e o Banco C6 da presente lide. Não há nexo de causalidade algum entre os danos experimentados pela requerida com a conduta dos demandados, não sendo razoável estender a responsabilidade a quem apenas intermediou o pagamento (BANESTES), não imprimindo ou mandando boleto algum.

Também não há nenhuma razão para manter o Banco C6, sendo que este mantinha a conta do possível fraudador aberta, não sendo possível tomar qualquer atitude em relação a este, pois servia apenas como custodiante do valor obtido no “golpe”.

Quanto ao Banco Pan, vislumbro que este possui legitimidade, pois a relação jurídica, in status assertionis foi mantida com esta. Contudo, no mérito, falece direito à requerente, pois ausente o ato ilícito por parte da requerida Banco C6.

Neste sentido, o ato ilícito é composto pelos seguintes elementos: (a) ato ilícito (ação ou omissão que extrapole a lei ou que atente à boa-fé e cause danos a terceiros); (b) nexo de causalidade (ponte entre a ação e uma consequência); (c) dano (o que a vítima sofreu, pode ser um abalo moral ou material); (d) culpa (em casos de responsabilidade objetiva não é necessária a sua verificação).

Em alguns casos, embora aparentemente não haja o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, a jurisprudência, sob o argumento da teoria do risco da atividade, reconhece que estabelecimentos bancários respondem por danos gerados aos consumidores, tendo em vista que relacionam-se aos riscos da atividade.

Por tal motivo, os contratos fraudulentos, ou seja, aqueles assinados por “criminosos” que falsificam o autógrafo da parte, são nulos, devendo a instituição bancária ser responsabilizada por tal ato, visto que é um produto por ela oferecido, sendo a sua responsabilidade a segurança dos consumidores.

Entretanto, em alguns casos, há o chamado fortuito externo, fugindo totalmente do controle da instituição bancária, estranho ao processo de execução dos serviços. É o caso da presente ação, por exemplo, uma vez que se espera de uma pessoa comum, que tenha acesso aos meios de informação, maior prudência e cuidado ao efetuar pagamentos. No caso, a autora não comprovou que utilizou os meios de comunicação oferecidos pela demandante, meios oficiais, site, ou qualquer indicação direta que pudesse comprovar tratamento incorreto de dados e facilitação para que a demandante pudesse cair em um golpe.

Neste sentido:

6200455637 - APELAÇÃO CÍVEL. [...] Recebimento de boleto falso para quitação de parcela de financiamento de veículo por meio de mensagem no aplicativo whatsapp. Alegação da autora de que o boleto foi obtido por meio de contato de whatsapp do banco réu. Demandante que não comprovou ter utilizado os meios oficiais do banco réu para a emissão de 2ª via de boleto de pagamento de parcela. Comprovante de pagamento que traz como beneficiária pessoa física e não a instituição financeira ré. Autora que agiu com negligência, sem os cuidados que se espera de um homem médio, quando da obtenção e pagamento do boleto falso, solicitado em meio diferente dos canais oficiais disponibilizados pela instituição financeira ré. Demandante que não logrou êxito em comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do enunciado nº 330 da Súmula desta colenda corte de Justiça Estadual. Responsabilidade civil objetiva do banco réu afastada diante da culpa exclusiva da vítima. Multa imposta ao banco réu pelo não comparecimento à audiência que se afasta, pois não consta dos autos sua intimação para comparecimento ao referido ato. Sentença parcialmente reformada. Primeiro recurso a que se nega provimento e segundo recurso a que se dá provimento. (TJRJ; APL 0804378-59.2022.8.19.0205; Rio de Janeiro; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Augusto Alves Moreira Junior; DORJ 25/01/2024; Pág. 277).

Veja que o presente caso está devidamente adequado ao precedente citado, pois a requerente também agiu negligentemente, deixou de ter o cuidado necessário na transação, não observando os alertas de segurança que qualquer pessoa deve ter, principalmente no meio digital.

Cabe destacar que a instituição financeira apenas responde objetivamente pelos danos causados em falha de serviço bancário no caso de fato fortuito interno (súmula 479 do STJ).

Ocorre que, no presente caso, o boleto enviado à parte não possuía informações mínimas quanto aos termos do contrato ou ainda de informações básicas da parte como seu endereço, pelo qual é possível identificar a ausência de vazamento de dados bancários, ou seja, ausência de caso fortuito interno capaz de gerar responsabilidade da instituição financeira.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, os quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)